Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-23.2018.8.11.0019
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000200-23.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imunidade]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (APELANTE), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), Prefeito de Porto dos Gaúchos (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
— DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO — LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — BASE DE CÁLCULO PARA ITBI — VALOR VENAL — IDENTIDADE NECESSÁRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

“
A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

É permitido ao Município, quando há divergência sobre o valor declarado pelo contribuinte, apurar e arbitrar o valor do imposto para fins de incidência de ITBI, por meio de procedimento administrativo fiscal, nos termos do artigo 148, do CTN.
Demonstrado que o valor do bem excede o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto por
Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda.
,
contra a sentença (Id. 68489519, fls. 1/12) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato ilegal do
Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos
, concedeu, em parte, a segurança.

Assevera que “
o valor do imóvel utilizado para realizar a integralização em seu capital social é expressamente permitido por lei, não obstante ser substancialmente menor do que a avaliação venal – o que jamais se alegou diferentemente
”.

Aduz que a vinculação do julgamento do RE nº 796376/SC do Supremo Tribunal Federal ao presente caso é apenas parcial, “
caso se entenda que a imunidade não pode sofrer restrições, incidindo sobre o critério material e, portanto, impedindo a cobrança entre a diferença dos valores integralizado e venal, por óbvio que se tem perfeita identidade
”.

Assegura que “
a solução para definir se há abuso no entendimento do contribuinte, ou naquele exposto na r. sentença, reside na análise das possíveis interpretações do art. 156, § 2º, I, da CF, assim, o caso deve ser decidido, portanto, pela verificação de sustentação das correntes diante do crivo da norma
”.

Verbera que o Constituinte, ao insculpir o artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, fez referência apenas ao fato de que a imunidade correspondente “
incide sobre o próprio critério material do imposto, qual seja, a transmissão de bens imóveis, não cabendo discussão acerca da sua base de cálculo
”.

Afiança que “
se o objetivo da imunidade positivada no texto constitucional é justamente não embaraçar a integralização de bens imóveis no capital social de pessoa jurídica com o pagamento de ITBI, visando a promover o desenvolvimento econômico do país, a interpretação apresentada pela sentença é frontalmente conflitante com o desejo do legislador constituinte
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a imunidade integral da operação de integralização do imóvel em seu capital social.

Não há contrarrazões (Id. 68489537).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 76994464).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto por Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda., contra a sentença (Id. 68489519, fls. 1/12) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato ilegal do Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos, concedeu, em parte, a segurança.

Extrai-se dos autos que a apelante/interessada, ora impetrante no mandado de segurança originário, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a imunidade tributária integral sobre o imóvel denominado Fazenda Curitiba, com área de 3.719ha e 5.442 m
2
, objeto da matrícula nº 13.169, ficha 01, livro 02, 13º Registro Geral do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT (Id. 68488049, fls. 2) que estaria integrado ao seu patrimônio, relativo ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A sentença concedeu parcialmente a ordem, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à imunidade do ITBI sobre o imóvel, mas consignou que a imunidade somente deve recair sobre o valor referente à parcela do imóvel, necessária à integralização do capital social, incidindo o imposto sobre o excedente.

Vejamos a sentença analisada, na parte que interessa:

“
Convém frisar que não se está a negar orientação recente do STF, segundo a qual, decorrendo a imunidade diretamente do texto, o contribuinte não estaria gozando de um favor fiscal, mas de uma garantia constitucional de maior envergadura, de modo que as presunções devem militar a seu favor, sendo ônus do fisco provar eventual desvio de finalidade (ARE 876253 ED/PR; Ag Reg no RE 759601/SP). E não se nega a orientação justamente porque não está sendo recusada a imunidade em relação ao valor afirmado pelos contribuintes, pois deverá a autoridade coautora ordenar avaliação para apuração de eventual resíduo de valor sobre o qual incidiria o tributo.

Portanto, resta lícito à Administração fiscal proceder aos atos necessários ao lançamento ulterior de tributo quanto à diferença resguardada.

Dessa forma, a imunidade deverá recair apenas no valor referente à parcela do imóvel necessária à integralização do capital social, incidindo o ITBI sobre a parte que exceder.

(...)

Assim, não se mostra razoável afastar a incidência de do Imposto

Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI no valor do imóvel que exceder o capital social integralizado.

DISPOSITIVO

Ex positis, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures delineados, CONCEDO EM PARTE a segurança, determinando

que seja concedida a imunidade do tributo (ITBI) à parcela do imóvel registrado sob a matrícula nº 13.169 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, incorporada ao capital da pessoa jurídica, ora impetrante, de forma que fique imune de exação o total de R$ 111.888,00 (cento e onze mil e oitocentos e oitenta e oito reais), mas resguardando a Fazenda Pública Municipal a viabilidade de avaliar se o mesmo bem foi avaliado aquém do preço real, ao modo de incidir o tributo quanto à diferença entre o valor das quotas integralizadas e o preço real do bem.

Outrossim, confirmo a liminar outrora concedida, apenas com relação a imunidade da parcela do imóvel acima reconhecida, de modo que DETERMINO o levantamento da caução oferecida pela parte impetrante, para concessão da liminar.

Sem custas processuais, com fundamento no art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Decorrido o prazo para recurso, remetam-se os autos ao E. TJMT para fim de exercício da remessa necessária (art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009).
(...)”. (Id. 68489519).

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, não restou comprovado que a apelante/interessada sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, ora apelado/interessado.

A apelante/interessada Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda., alegou que o valor do imóvel, utilizado para realizar a integralização em seu capital social é permitido por lei, por ser o mesmo declarado no imposto de renda da pessoa física do sócio que o utilizou como pagamento, e assumiu em suas razões que não obstante ser o valor “
substancialmente menor do que a avaliação venal
”, tal valor baixo decorre “
da impossibilidade de atualização monetária dos bens declarados perante a Receita Federal
”.

Além disso, argumentou que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796376, se aplica apenas em parte ao caso, porquanto, em concreto analisado pelo STF, houve fraude na fixação do valor da operação e, no presente caso, o sócio da apelante realizou a integralização do imóvel com base no seu valor contábil, logo, legítimo. Ainda, que a não incidência tributária se dá sobre a operação de transmissão de bens e direitos, não havendo qualquer menção constitucional sobre abrangência apenas do valor integralizado.

Todavia, consoante se verifica dos fatos e da legislação de regência que acoberta o caso concreto, não há ilegalidade cometida pela parte apelada/interessada, afastando a verossimilhança das alegações da apelante/interessada.

Isso porque, o entendimento explanado na sentença corresponde com a disposição constitucional, Código Tributário Nacional e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A imunidade tributária delineada no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, é vinculada ao limite quantitativo do capital social da empresa, a fomentar a atividade empresarial,
in verbis
:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”. (destaquei)

“
Art. 36.
Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos
”. (destaquei)

Na hipótese, em que pese as ilações do apelante de que não se amolda ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o caso está perfeitamente relacionado à Tese nº 796 do Tribunal Maior, relativo ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral, e pensar o contrário, seria ferir a lógica do sistema de precedentes do Código de Processo Civil, na medida que os tribunais devem seguir a
ratio decidendi
da decisão que formou o precedente vinculante.

Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, Tema nº 796 do STF sobre o tema:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO.
APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

Restou comprovado que apenas parte do imóvel foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade, todavia, sobre o valor excedente do imóvel, o tributo deve ser mantido.

A questão foi muito bem analisada, inclusive notada pelos documentos juntados pelo próprio apelante, de que o indeferimento administrativo da isenção de ITBI requestada, se deu em virtude do fato da empresa ter atribuído valor significativamente discrepante da realidade do valor de mercado do imóvel.

O valor atribuído pelo apelante/interessado ao imóvel objeto do pedido de imunidade tributária foi de R$111.888,00 (cento e onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais), na região em que se localiza, com uma área de 1.719ha e 5.442 m
2
, possui valor significativamente superior ao considerado pelo apelante, notadamente se comparado com o valor de referência da tabela de valores de terra nua e nota agronômica (Id. 68489456), que destaca ser o valor mínimo de terra nua por hectare (VTN/HÁ) para o Município de Porto dos Gaúchos, de 1.470,00.

Sendo assim, nota-se, sem sombra de dúvidas, que o valor atribuído ao imóvel pela apelante está demasiado aquém do valor de mercado, o que não pode ser considerado pela Fazenda Pública para fins de concessão da imunidade tributária almejada.

Além disso, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 38, dispõe que “
a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”, e a legislação, a doutrina especializada e a jurisprudência é unânime no sentido de que o valor venal, para fins de incidência do ITBI, deve corresponder ao valor da operação comercial.

Segundo o Ilustre Professor Hugo de Brito Machado, “
a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, art. 38). Não é o preço de venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei da oferta e da procura
”. (Machado. Hugo de Brito. In Curso de Direito Tributário, 26ºe., Malheiros, 2005, p.395).

Assim, temos que o valor venal, para fins de apuração de ITBI, é o valor pelo qual o bem seria transmitido em condições de mercado, ou seja, o valor de venda do imóvel objeto da transação imobiliária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL

CIVIL

E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

O preço efetivamente pago pelo adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado.

Todavia, se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN.

Precedentes.

2. No caso concreto, o Tribunal a quo não dissentiu de tais entendimentos, mas apenas concluiu que o impetrante não juntou documentos que infirmassem de plano a presunção de legitimidade do ato administrativo que apurou o ITBI.

3. Portanto, aferir a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo demandaria o reexame dos fatos e provas da causa, vedado segundo os termos da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 847280/PR, relator Ministro Humberto Martins, julgamento em 10/3/2016). (destaquei)

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte superior de justiça aponta no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN.

2. A análise dos requisitos para o arbitramento do valor venal do

imóvel encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

3. Ademais, a municipalidade levou em consideração a legislação

local, que determina a incidência do ITBI tanto sobre as áreas de

terras quanto as benfeitorias (áreas de florestas). Essa análise é vedada no âmbito desta Corte devido o obstáculo da Súmula 280/STF.

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 263685/RS, relator Ministro Humberto Martins, julgamento em 16/4/2013).

Logo, considerando que o valor atribuído pelo apelante/interessado ao imóvel é significativamente discrepante dos valores praticados em relação aos imóveis similares na região, não é possível a concessão do benefício da imunidade do ITBI sobre o valor da transação como requer o apelante/interessado, devendo ser mantida a sentença incólume, uma vez que muito bem determinou em seu dispositivo que “
seja concedida a imunidade do tributo (ITBI) à parcela do imóvel registrado sob a matrícula nº 13.169 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, incorporada ao capital da pessoa jurídica, ora impetrante, de forma que fique imune de exação o total de R$ 111.888,00 (cento e onze mil e oitocentos e oitenta e oito reais), mas resguardando a Fazenda Pública Municipal a viabilidade de avaliar se o mesmo bem foi avaliado aquém do preço real, ao modo de incidir o tributo quanto à diferença entre o valor das quotas integralizadas e o preço real do bem”
(Id. 68489519).

Em consequência, uma vez que, na hipótese, pelos documentos que instruem o processo, não há demonstração de que o valor do bem, a ser considerado a média do mercado praticado em terras similares na região, não excede o limite do capital social a ser integralizado, ausente a inequívoca comprovação, o direito líquido e certo à concessão da imunidade tributária alegada é devido nos termos da sentença em reexame.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021